Tribunal: TJMT
Processo: 0001095-30.2014.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001095-30.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDICARLOS DA SILVA - CPF: 022.843.651-67 (VÍTIMA), Rayan Macedo Rossi (VÍTIMA), Luiz dos Santos Silva (VÍTIMA), MARLON CECON - CPF: 029.396.851-93 (VÍTIMA), Luiz da Conceicao Silva (VÍTIMA), CHARLES MULLER MORAES FERREIRA - CPF: 049.609.971-09 (APELADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), IZAURA MARCOLINO DE MORAES (APELADO), GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA (APELADO), FABRICIO AURELIO BORMANN (APELADO), FERNANDO RODRIGUES BARRETO (APELADO), CHARLES MULLER MORAES FERREIRA - CPF: 049.609.971-09 (APELANTE), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), FRANKLIN DE DEUS CARDOSO - CPF: 028.154.609-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA (APELANTE), FABRICIO AURELIO BORMANN (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES BARRETO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANKLIN DE DEUS CARDOSO - CPF: 028.154.609-63 (ADVOGADO), LUIZ DA CONCEIÇÃO SILVA (VÍTIMA), LUIZ DOS SANTOS SILVA (VÍTIMA), RAYAN MACEDO ROSSI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, FURTOS QUALIFICADOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA, CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO PELA PRIMEIRA APELADA DEMONSTRADO, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA CONTINUIDADE DELITIVA, DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO

PARA

INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA APELADA, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA CONTINUIDADE E DETERMINAÇÃO DE “
IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS PENAS
” – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – PEDIDO DE REDUÇÃO – RECURSO DO TERCEIRO, QUARTO E QUINTO APELANTES – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO QUINTO APELANTE, APLICAÇÃO DAS ATENUANTES, RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO QUARTO APELANTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO QUINTO APELANTE E REDUÇÃO DAS PENAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO –
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ATÉ A PRESENTE DATA – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – ARESTO DO TJMT – EXTINÇÃO DAS PUNIBILIDADES DO SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E QUINTO APELANTES – MÉRITO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA APELADA POR TRÁFICO DE DROGAS – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS ISOLADOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Nos crimes continuados, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação (STF, Súmula 497).

“Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória recorrível e este julgamento, com trânsito em julgado para a acusação, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, é medida que se impõe. [...]”
(TJMT, Ap nº 15588/2016)

“[...] É uníssono o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais no exercício de suas funções públicas guardam relevante credibilidade em crimes como o que se analisa no presente feito, entretanto, é imperioso que estejam corroborados pelos demais elementos probatórios existentes nos autos, o que não se vislumbra no presente caso. [...] Se a acusação não logrou êxito em demonstrar de forma firme e coerente a conduta da acusada, restando fundada dúvida quanto à sua participação no evento criminoso, a manutenção de sua absolvição é medida que se impõe.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça)

“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença absolutória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001095-30.2014.8.11.0087 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

CHARLES MULLER MORAES FERREIRA

GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA

FABRICIO AURELIO BORMANN

FERNANDO RODRIGUES BARRETO

APELADO(S):

IZAURA MARCOLINO DE MORAES

CHARLES MULLER MORAES FERREIRA

GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA

FABRICIO AURELIO BORMANN

FERNANDO RODRIGUES BARRETO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CHARLES MULLER MORAES FERREIRA, GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, FABRICIO AURELIO BORMANN e FERNANDO RODRIGUES BARRETO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (Código 87874), que condenou CHARLES MULLER MORAES FERREIRA por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime aberto – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 –, GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, FABRICIO AURELIO BORMANN e FERNANDO RODRIGUES BARRETO por furtos qualificados pelo concurso de pessoas [por seis vezes], em continuidade delitiva, corrupção de menor e associação criminosa, em concurso material, a 4 (quatro) anos e 14 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, IV, c/c art. 71, art. 288, todos do CP e art. 244-B, do ECA c/c art. 69, do CP –, bem como absolveu IZAURA MARCOLINO DE MORAES de tráfico de drogas – art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – (ID 102819510).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANTÃ DO NORTE sustenta que: 1) “
os elementos informativos colhidos na fase investigativa, somados aos depoimentos dos policiais na fase judicial, demonstram o tráfico de drogas empreendido por IZAURA MARCOLINO DE MORAES
”; 2) a prática de 9 (nove) furtos ensejaria a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva; 3) “
não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado para que os condenados iniciem o cumprimento de suas penas
”.

Requer o provimento para que IZAURA MARCOLINO DE MORAES seja condenada por tráfico de drogas, aplicada a fração de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva em relação a GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, FABRICIO AURELIO BORMANN e FERNANDO RODRIGUES BARRETO e determinado o “
imediato início do cumprimento das penas
” (ID 102819526/ID 102819527).

CHARLES MULLER MORAES FERREIRA alega que não teria condições financeiras de “
assumir o pagamento dos 180 (cento e oitenta) dias-multa fixados na sentença
”.

Pede o provimento para que seja “
reduzida de forma considerável a quantidade dos dias-multa
” (ID 102819530).

GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, FABRICIO AURELIO BORMANN e FERNANDO RODRIGUES BARRETO sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação de FERNANDO RODRIGUES BARRETO; 2) as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea deveriam ser aplicadas para reduzir as penas-bases “
aquém do mínimo legal
”; 3) FABRICIO AURELIO BORMANN “
não teve efetiva colaboração para ocorrência dos furtos
”, razão pela qual deveria ser reconhecida a participação de menor importância.

Requerem o provimento para que FERNANDO RODRIGUES BARRETO seja absolvido e reduzidas as penas (ID 102819550).

IZAURA MARCOLINO DE MORAES, CHARLES MULLER MORAES FERREIRA, GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, FABRICIO AURELIO BORMANN, FERNANDO RODRIGUES BARRETO e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANTÃ DO NORTE pugnam pelo desprovimento dos apelos (IDs 102819529, 102819538, 102819547 e 102819565).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo ministerial, não conhecimento do apelo de CHARLES MULLER MORAES FERREIRA e desprovimento do recurso de GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, FABRICIO AURELIO BORMANN e FERNANDO RODRIGUES BARRETO, em parecer assim sintetizado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – [...] 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: A) PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA ACUSADA I. M DE M. PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...] SE A INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO DEMONSTRAR CABALMENTE A DINÂMICA DOS FATOS, A ABSOLVIÇÃO DA RÉ É MEDIDA DE RIGOR, UMA VEZ QUE NO DIREITO PENAL A DÚVIDA É INTERPRETADA EM FAVOR DO ACUSADO, NOS TERMOS DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. B) REQUERIDA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 71, DO CP, NOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO, EM RELAÇÃO AS PENAS DOS RÉUS GABRIEL, FABRÍCIO E FERNANDO. ACOLHIMENTO. [...] C) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA PARA QUE OS CONDENADOS AGUARDEM O TRÂNSITO EM JULGADO PARA CUMPRIREM AS SUAS PENAS. INADMISSIBILIDADE. [...] 2. RECURSO DE CHARLES MULLER MORAES FERREIRA: A) PEDIDO ÚNICO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO. [...] 3. APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE GABRIEL FELIPE ALMEIDA, FABRÍCIO AURÉLIO BORMANN E FERNANDO RODRIGUES BARRETO: A) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE FERNANDO, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO V, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. [...] B) ALMEJADO RECONHECIMENTO DO ANACRONISMO E ILEGALIDADE DO ENUNCIADO N. 231, DO STJ [...]. INADMISSIBILIDADE. [...] C) PEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CP EM BENEFÍCIO DO RÉU FABRÍCIO. [...] INACOLHIMENTO. [...] PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO; NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE CHARLES MULLER MORAES FERREIRA E DESPROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE GABRIEL FELIPE ALMEIDA, FABRÍCIO AURÉLIO BORMANN E FERNANDO RODRIGUES BARRETO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 108246458)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade dos recursos, verifica-se hipótese aparente de extinção das punibilidades de CHARLES MULLER MORAES FERREIRA, GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, FABRICIO AURELIO BORMANN e FERNANDO RODRIGUES BARRETO (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia foi recebida em
25.7.2014
(ID 102818035).

Em 10.11.2016, o Juízo singular condenou CHARLES MULLER MORAES FERREIRA por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, FABRICIO AURELIO BORMANN e FERNANDO RODRIGUES BARRETO por furtos qualificados pelo concurso de pessoas [por seis vezes], em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, corrupção de menor a 1 (um) ano de reclusão e associação criminosa a 1 (um) ano de reclusão, cuja sentença foi publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em
18.11.2016
(ID 102819525).

Nos crimes continuados, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação (STF, Súmula 497).

A respeito, destaca-se lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Prescrição da pretensão punitiva no concurso de crimes: [...] a extinção da punibilidade [...] incide sobre a pena de cada um, isoladamente. Assim, no concurso material, não há que se fazer cálculo sobre a soma das penas aplicáveis, mas com base em cada crime, isoladamente. O mesmo deve ser dito em relação ao concurso formal e ao crime continuado, devendo-se calcular o prazo da prescrição de cada delito.”
(Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 8a ed. São Paulo, 2013, p. 728)

Para aferição da prescrição dos furtos qualificados, considera-se a pena de 2 (dois) anos de reclusão para GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, FABRICIO AURELIO BORMANN e FERNANDO RODRIGUES BARRETO.

O prazo prescricional para todos os crimes [tráfico de drogas, furtos qualificados, corrupção de menor e associação criminosa] corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Consigne-se que o recurso ministerial, no que tange à GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, FABRICIO AURELIO BORMANN e FERNANDO RODRIGUES BARRETO, trata apenas da fração relativa à continuidade delitiva dos furtos qualificados, de modo que não interfere na contagem da prescrição, como bem consignado acima (STF, Súmula 497).

Nesse quadro,
operou-se a prescrição superveniente, visto que entre a publicação da sentença [18.11.2016] até a presente data transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção das punibilidades de
CHARLES MULLER MORAES FERREIRA, GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, FABRICIO AURELIO BORMANN e FERNANDO RODRIGUES BARRETO.

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória recorrível e este julgamento, com trânsito em julgado para a acusação, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, é medida que se impõe. [...]”
(TJMT – Ap nº 15588/2016 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 13.4.2016)

Com essas considerações,
DECLARAM-SE EXTINTAS AS PUNIBILIDADES
de
CHARLES MULLER MORAES FERREIRA, GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, FABRICIO AURELIO BORMANN e FERNANDO RODRIGUES BARRETO
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, dos crimes a eles imputados nesta ação penal (
Código 87874
).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção das punibilidades em relação a CHARLES MULLER MORAES FERREIRA, GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, FABRICIO AURELIO BORMANN e FERNANDO RODRIGUES BARRETO, delimita-se a pretensão recursal do órgão ministerial de primeiro grau de condenação da apelada IZAURA MARCOLINO DE MORAES por tráfico de drogas.

Vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de junho de 2014, por volta das 19h00min, na Rua Sete de Setembro, n° 147, Bairro Jardim Maranata, em Guarantã do Norte/MT, CHARLES MULLER MORAES FERREIRA, FABRICIO AURELIO BORMANN, FERNANDO RODRIGUES BARRETO, vulgo “Bicho Kiko”, IZAURA MARCOLINO DE MORARES e GABREEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, agindo em concurso de pessoas caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, tinham em depósito, para fins de comercio, 01 (uma) porção grande em forma de “pedra” de substancia análoga a pasta base de cocaína e 14 (quatorze) “trouxinhas” de substancia análoga a pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia [...] IZAURA MARCOLINO DE MORARES [...] como incursos [...] no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 [...]”
(Guilherme Ignácio de Oliveira, promotor de Justiça – ID 102817987).

O Juízo singular absolveu a apelada IZAURA MARCOLINO DE MORAES nos seguintes termos:

“[...] A materialidade restou comprovada no processo, contudo, as provas são insuficientes para indicar a responsabilidade da ré, porque são frágeis, e não indicam a responsabilidade penal da acusada.

Constata-se que todos os acusados foram uníssonos ao afirmar que a acusada IZAURA, não mantinha envolvimento com os crimes a ela imputados na denúncia.

Embora o inquérito policial tenha sido muito bem conduzido, é cediço que, em nome dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, as provas produzidas nos autos são insuficientes para fundamentar decreto condenatório. [...]

Desse modo, diante da inexistência de elementos probatórios, produzidos em Juízo, hábeis a fundamentar decreto condenatório, não havendo igualmente nos autos, elementos seguros acerca da prática dos crimes de furto qualificado, corrupção de menores, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas e associação para o tráfico, pela acusada, em respeito ao princípio da prevalência do interesse da ré (“in dubio pro reo”), impõe-se sua absolvição.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para [...] ABSOLVER [...] IZAURA MARCOLINO DE MORAES dos crimes 155, § 4º, inciso IV, c/c os artigos 29 e 71, artigo 288, parágrafo único, e artigo 311, "caput", todos do Código Penal Brasileiro; artigo 244-B da Lei n° 8.069/90, e artigos 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06. [...]”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 102819510)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 102817997), Laudo de Constatação Toxicológico Provisório (ID 102817997) e Laudo Pericial n. 3.14.2014.9879-01 (ID 102818498), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Pedro Miguel de Sousa e Mizael Pereira de Souza, policiais militares, Antonia Jannykelly Silva, investigadora de Polícia, bem como os interrogatórios de CHARLES MULLER MORAES FERREIRA, FABRICIO AURELIO BORMANN, FERNANDO RODRIGUES BARRETO e GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA e IZAURA MARCOLINO DE MORAES, apelantes/apelados (IDs 102817990, 102817993 e 102817995).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Maria Aparecida Peres, informante, Pedro Miguel de Sousa e Mizael Pereira de Souza, policiais militares, Antonia Jannykelly Silva, investigadora de Polícia, bem como os interrogatórios de CHARLES MULLER MORAES FERREIRA, FABRICIO AURELIO BORMANN, FERNANDO RODRIGUES BARRETO e GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA e IZAURA MARCOLINO DE MORAES, apelantes/apelados (Relatório de Mídias de ID 102819567).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, para manter a absolvição da apelada IZAURA MARCOLINO DE MORAES do tráfico de drogas, em virtude da precisa análise fático-probatória,

de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] embora não haja dúvidas acerca da apreensão das 14 (quatorze) “trouxinhas” de substância análoga a pasta base de cocaína na residência da acusada, decorrente de cumprimento de diligências pelos policiais para a apuração de informações sobre a prática do crime de tráfico de drogas no local, não há elementos suficientes a concluir que o entorpecente era de sua propriedade.

Outrossim, as informações fornecidas pelos agentes públicos de que a ré possuía vínculo com atividade criminosa desenvolvida pelo seu filho CHARLES MULLER MORAES não forneceram subsídio o bastante a demonstrar que a acusada aderiu subjetivamente à posse da porção de droga apreendida, especialmente diante do fato de que não houve investigação prévia, nem tampouco monitoramento e/ou campana no local. [...]

Na hipótese em tela, as circunstâncias descritas pelos policiais envolvidos no episódio não indicam, categoricamente, a responsabilidade da acusada IZAURA sobre a droga apreendida, isto é, do conteúdo da mídia audiovisual não se extrai qualquer dado a confirmar que as substâncias ilícitas encontradas pelos policiais pertenciam à acusada ou que o entorpecente estaria sob a responsabilidade dela, embora tenha sido apreendido em sua residência.

Destaca-se, por oportuno, que a droga encontrada na residência da acusada foi apreendida durante investigação instaurada para apuração da prática de reiterados crimes furtos que estava ocorrendo no município de Guarantã do Norte/MT. [...]

O corréu GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, quando ouvido perante a autoridade policial, relatou que IZAURA realizava o comércio ilegal de drogas em companhia de seu filho CHARLES MULLER MORAES FERREIRA. Todavia, em juízo, negou ter repassado alusivas informações na Delegacia.

Por sua vez, o corréu CHARLES MULLER MORAES FERREIRA, filho da acusada IZAURA, além de assumir a propriedade da droga encontrada na residência, negou que a mesma seria destinada ao comércio espúrio. Afirmou, nas duas etapas processuais, que sua mãe nem tinha conhecimento da existência de droga no local.

A acusada, por seu turno, sempre que ouvida, negou a prática do delito. Confira-se, na íntegra, o seu depoimento prestado na fase extrajudicial, cuja narrativa foi ratificada integralmente em juízo, sob o crivo do contraditório: [...]

Diante desse contexto, em que pese o esforço argumentativo apresentado pelo Ministério Público em seu recurso, entendo que os fundamentos presentes na sentença vergastada encontram pleno amparo nos elementos probatórios colhidos do presente processo, motivo pelo qual não há razão para que seja reformada.

Com efeito, restou, no mínimo, fundada dúvida acerca da real dinâmica dos fatos narrados pela denúncia, na medida em que não se pode atribuir, com a certeza que se exige em casos como os dos autos, as drogas apreendidas à acusada, não ficando demonstrado, de forma segura, que as substâncias ilícitas encontradas pelos policiais em sua residência, eram de fato dela, ou tampouco que ela tinha conhecimento da existência de drogas no local.

Nessa senda, destaca-se que, em que pese os policiais terem afirmado que o corréu GABRIEL foi quem informou sobre a prática do tráfico de drogas pela ré IZAURA e por seu filho CHARLES, ficou claro, pelos depoimentos prestados, que a abordagem dos policiais decorreu de investigação sobre a ocorrência reiterada de crimes de furto no município de Guarantã do Norte/MT, sendo que nem sequer havia informações que levantassem suspeitas a respeito da acusada IZAURA pela prática do crime de tráfico de drogas. Em verdade, ficou claro que a abordagem da acusada se deu no contexto de uma investigação contra o seu filho CHARLES, por suposto envolvimento em associação criminosa especializada em delitos contra o patrimônio.

Em conformidade com a versão apresentada pela acusada IZAURA, tem-se nos autos os depoimentos do corréu GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, que negou em juízo ter declarado na Delegacia de Polícia que ela realizava o comércio de entorpecentes, bem como o corréu CHARLES, que chamou a responsabilidade para si e assumiu a propriedade dos entorpecentes localizados em sua residência.

Além disso, no que tange à quantia em dinheiro encontrada na residência, tanto em seu depoimento pessoal, como nas declarações prestadas por CHARLES, ficou esclarecido, de forma harmônica, que o valor se referia ao montante recebido pela acusada por ocasião de venda de bijuterias, o que foi confirmado pela informante MARIA APARECIDA PERES em juízo.

Ora! É uníssono o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais no exercício de suas funções públicas guardam relevante credibilidade em crimes como o que se analisa no presente feito, entretanto, é imperioso que estejam corroborados pelos demais elementos probatórios existentes nos autos, o que não se vislumbra no presente caso.

De todos os elementos constantes dos autos, resta, no mínimo, fundada dúvida a respeito da conduta da acusada no fato criminoso descrito pela denúncia, razão pela qual não vislumbro um conjunto probatório mínimo apto a sustentar um decreto condenatório em desfavor de IZAURA, em atenção ao princípio do “in dubio pro reo”. Aliás, uma vez que a acusação não logrou êxito em demonstrar de forma firme e coerente a conduta da acusada, restando fundada dúvida quanto à sua participação no evento criminoso, a manutenção de sua absolvição medida que se impõe.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 108246458)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado
desta e. Câmara:

“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença absolutória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2019)

Com essas considerações, recurso ministerial
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022